Tribunal: STF
Processo: HC 58189
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
PENAL. 1) "HABEAS CORPUS". PODE PEDI-LO O RÉU ABSOLVIDO, ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO OPOSTO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, SE PREFERE DESDE LOGO FAZER CESSAR O CONSTRANGIMENTO DO CURSO DA AÇÃO PENAL QUE CONSIDERA PRESCRITA. 2) PRESCRIÇÃO DA SÚMULA 146 NÃO COMPREENDE O LAPSO DE TEMPO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TAL ENTENDIMENTO NÃO SIGNIFICA APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEITOS MAIS RIGOROSOS DA LEI 6.416, DE 24-05-77, MAS, SIM, ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ANTIGA, MAIS ORTODOXA, COMO SE DISSE O RHC 55.294, DE 14-09-1977, RTJ 83/746. 3) PRESCRIÇÃO PELO TEMPO POSTERIOR A SENTENÇA. CONDENATÓRIA, DE QUE NÃO RECORREU O MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 110, PARÁGRAFO 1, C.C. ART. 109, V, DO COD. PENAL, TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO SEM INTERMEDIAÇÃO DE CAUSA IMPEDITIVA OU INTERRUPTIVA, A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.